Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-32.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701970-32.2022.8.07.0008 RECORRENTE: GUILHERME DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Pronúncia. Homicídio duplamente qualificado e tentado (CP, art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II). Pretensão defensiva de desclassificação para lesões corporais. Alegação de ausência de animus necandi. Não comprovação. Desistência voluntária. Materialidade e indícios suficientes de autoria presentes. Submissão do réu ao Júri popular. In dubio pro societate. Qualificadoras mantidas. Requisitos da prisão preventiva presentes. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 14, inciso II, 121, §2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, 413, §1o, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a pronúncia do recorrente pelas qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não apresentaram lastro probatório mínimo e suficiente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 14, inciso II, 121, §2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, 413, §1o, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Contrariando o afirmado pela Defesa técnica em suas razões de recurso, observa-se que as referidas circunstâncias estão noticiadas nos autos e não podem ser excluídas do conhecimento dos jurados, sob pena de subtração ilegítima de sua competência constitucional. O cotejo da prova sugere que o crime foi qualificado pela futilidade, na medida em que há relatos de que o crime ocorreu simplesmente porque o acusado queria ingressar em uma festa, mas foi impedido pela vítima, o que revela a desproporcionalidade da conduta do acusado. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, de igual forma, encontra-se devidamente sustentada nos autos. Registre-se que o acusado, ao conversar com a vítima, já estava com um pedaço de vidro na mão, de modo que, tão logo teve seu acesso à festa negado, já partiu para o ataque, dificultando, assim, a defesa da vítima. Tudo isto posto, não há como afastar as qualificadoras impugnadas do conhecimento do Conselho de Sentença. (fl. 330/PDF) Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático -probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Importa destacar que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Ademais, "não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese" (REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/12/2015). (AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023